Tribunal: TJDFT
Processo: 0736422-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DE CONTRATOS SOCIAIS DE EMPRESAS. SIMULAÇÃO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO ADESIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INEXISTENTE. DESCABIMENTO.
1. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando as alegações expendidas no apelo se atrelaram a questões preliminares e de mérito enfrentadas no julgamento procedido na origem.
2. A teor do §§ 1o e 2o do artigo 997 do Código de Processo Civil, é cabível o apelo adesivo tão somente nas hipóteses de sucumbência recíproca. Assim, o julgamento de total improcedência dos pedidos autorais por ocasião da resolução de mérito da demanda afasta a possibilidade de conhecimento do recurso adesivo interposto por uma das rés.
3. Conforme artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o destinatário da prova é o juiz, a quem incumbe presidir o processo e averiguar a pertinência das diligências probatórias requeridas pelas partes para a formação de seu convencimento motivado. In casu, a prova documental foi reputada suficiente para lastrear o julgamento de mérito da demanda por ocasião do saneamento do feito, sendo considerado de pouca utilidade o depoimento pessoal dos réus para fins de demonstração da existência de simulação quando da inclusão do primeiro autor como único sócio das outras duas empresas integrantes do polo ativo da ação.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. APELO ADESIVO NÃO CONHECIDO.